Tribunal: TJMT
Processo: 1003272-70.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003272-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALBERTO LUIZ FRANCIO - CPF: 027.863.389-72 (AGRAVANTE), CALEBE FRANCESCO FRANCIO - CPF: 725.869.901-53 (AGRAVANTE), FELIPE FRANCIO - CPF: 688.251.371-68 (AGRAVANTE), FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS - CPF: 877.763.671-68 (AGRAVANTE), MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.931.852/0001-04 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ALY CAVALCANTI MALEK HANNA - CPF: 017.061.722-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO TERMINATIVA DE IMPROCEDÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE SUBMISSÃO DE CRÉDITO GARANTIDO POR CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AOS EFEITOS RECUPERACIONAIS – IMPOSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA SUPOSTA ESSENCIALIDADE DO BEM DADO EM GARANTIA – ASPECTO QUE NÃO ATRAI O CRÉDITO PARA O CAMPO CONCURSAL – REPETIÇÃO DE TESE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 49, §3º, DA LEI Nº 11.101/2005) – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O fato de determinado bem dado em garantia fiduciária porventura ser essencial ao desenvolvimento da atividade produtiva não atrai o crédito para dentro do campo recuperacional. A lógica do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 é exatamente a oposta; essa particularidade apenas impede que o bem deixe essa esfera, obstando sua expropriação durante a recuperação judicial. Em outras palavras, a essencialidade ou não do bem dado em garantia fiduciária é irrelevante para aferir o caráter concursal ou extraconcursal do crédito. 2. Deve ser mantida decisão que indefere pedido de antecipação da pretensão deduzida em Agravo de Instrumento cuja probabilidade de provimento para reforma de decisão de Primeiro Grau não restou satisfatoriamente demonstrada, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC. 3. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1003272-70.2021.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ALBERTO LUIZ FRANCIO e outros contra decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão deduzida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1003272-70.2021.8.11.0000, por eles interposto contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da “
Impugnação de Crédito
” (Proc. nº 1006093-58.2020.8.11.0040), oposta incidentalmente ao pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 1001191-62.2020.8.11.0040), em relação ao crédito do BANCO JOHN DEERE S.A., julgou improcedente a arguição por se tratar de crédito extraconcursal garantido por cláusula de alienação fiduciária, rejeitando, por outro lado, o pleito de reconhecimento da essencialidade do maquinário agrícola para o desenvolvimento da atividade econômica, pois, na visão da douta juíza, os recuperandos/agravantes “
deixaram de apresentar relatório e uso dos bens com discriminação de horário e datas de trabalho, funcionários responsáveis, resultados ou avaliação técnica da quantidade de bens necessários a continuidade da atividade produtiva
”, e, por outro lado, o Banco/credor/agravado provou “
a existência de diversos outros maquinários e equipamentos aptos a contribuir para a continuidade da atividade dos Grupo Francio
” (cf. Id. nº 40231674 dos autos de origem e Id. nº 78505476 dos presentes autos).

Os agravantes reeditam a tese de necessidade de “
flexibilização do §3º do artigo 49 da Lei 11.101/05 à luz da excepcionalidade
”, insistindo em que, mesmo referindo-se a contrato garantido por cláusula de alienação fiduciária, o crédito do Banco John Deere deve ser submetido aos efeitos recuperacionais, dada a essencialidade do maquinário agrícola para o desenvolvimento de suas atividades.

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido antecipatório formulado no Agravo de Instrumento, “
de modo a determinar a suspensão da sentença da impugnação de crédito, para que seja realizada a imediata realização de perícia técnica com a finalidade de averiguar a essencialidade dos bens garantidores do contrato objeto da impugnação de crédito, em atenção ao princípio da verdade real do crédito
” (sic – cf. Id. nº 81590453 - pág. 13).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 86640533).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido antecipatório formulado no RAI nº 1003272-70.2021.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“Nem mesmo os recuperandos dissentem que o Banco John Deere é detentor de crédito garantidos por cláusula de alienação fiduciária, os quais, portanto, não se submete aos efeitos recuperacionais; pelo contrário, é justamente dessa premissa que parte toda a argumentação da impugnação manejada, onde, ao final, requerem “seja declarada a essencialidade dos bens que garantem os instrumentos de crédito, retificando a lista da administradora judicial para que passe a constar o crédito de R$ 1.769.667,81, aos efeitos da recuperação judicial, cuja classificação deverá ser da classe de credores garantia real” (cf. Id nº 38266266 - pág. 10 dos autos de origem).

A MMª. Juíza tem razão quando diz que os recuperandos/agravantes confundem os “alhos” da submissão do crédito aos efeitos recuperacionais com os “bugalhos” da essencialidade dos bens dados em garantia fiduciária; uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já que nem todo bem gravado é, ou só por isso se torna automaticamente, essencial à atividade produtiva da empresa.

O fato de determinado bem dado em garantia fiduciária porventura ser essencial ao desenvolvimento da atividade produtiva não atrai o crédito para dentro do campo recuperacional
. A lógica do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 é exatamente a oposta; essa particularidade apenas impede que o bem deixe essa esfera, obstando sua expropriação durante a recuperação judicial.

Em outras palavras,
a essencialidade ou não do bem dado em garantia fiduciária é irrelevante para aferir o caráter concursal ou extraconcursal do crédito
, daí porque descabida a pretensão de produção de prova pericial para constatar o impacto que eventual expropriação causaria à atividade econômica dos recuperandos.

Ao que parece, o escopo final da impugnação de crédito seria justamente o reconhecimento da essencialidade de todos os bens dados em garantia fiduciária ao Banco John Deere, o que representaria uma espécie de salvo conduto impeditivo de toda e qualquer expropriação destes, o que contrasta com o ordenamento jurídico e a própria jurisprudência, segundo a qual a essencialidade do bem deve ser aferida de forma casuística pelo juízo universal, apenas para evitar prejuízo à recuperação, e não como forma oblíqua de blindagem patrimonial.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS. AVALIAÇÃO QUANTO A EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO E A ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos expropriatórios, mesmo de créditos garantidos por alienação fiduciária, devem passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que possui maior condição de avaliar se o bem gravado é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano de recuperação judicial. 2. Impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. 3. Agravo interno não provido” (STJ – 2ª Seção – AgInt no CC 161.997/AL – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 02/06/2020, DJe 04/06/2020).

Para além da falta de probabilidade do direito alegado, também não diviso o receio de dano, porque, ao contrário do alegado pelos recuperandos, a decisão agravada não “está possibilitando que o credor Banco John Deere proceda com a expropriação dos maquinários agrícolas que estão em posse dos produtores rurais”, pois, como convém frisar, trata-se de pronunciamento jurisdicional negativo quanto à tese de submissão do crédito aos efeitos recuperacionais por essencialidade dos bens ao soerguimento dos recuperandos, nada além disso.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso
”
(
grifei
e
destaquei
).

Como se vê, a decisão agravada indeferiu o pedido antecipatório por entender que “
a essencialidade ou não do bem dado em garantia fiduciária é irrelevante para aferir o caráter concursal ou extraconcursal do crédito
”, e, no presente Agravo Interno, os recuperandos insistem na necessidade de submissão do crédito do Banco/agravado aos efeitos recuperacionais, ou seja, fazem defesa retórica da tese refutada pela decisão agravada.

Assim,
até mesmo para que não se alegue levianamente nulidade, anoto que o eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução da mesma tese já repelida pela decisão agravada, e, por isso, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021